Tribunal: TJMT
Processo: 1024988-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. Tutela de urgência. Sustação dos efeitos de protesto. Não cabimento. Ausência de comprovação de efetivo protesto de título. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos autores contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse determinada a sustação dos efeitos do protesto do título objeto da ação conexa de execução por não ter sido localizado nos autos prova idônea de que realmente tenha sido praticado o protesto em questão.
II. Questão em discussão
2. O mérito recursal consiste em definir se os autores demonstraram satisfatoriamente a presença dos requisitos legais necessários a justificar e autorizar a concessão da tutela de urgência para fins de determinar a sustação dos efeitos do protesto do título que embasa a pretensão deduzida pelo réu nos autos da ação conexa de execução.
III. Razões de decidir
3. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC.
4. Inexistindo a juntada de certidão de protesto emitida pelo tabelionato competente, e considerando que o extrato de consulta de andamento da ação de execução não se presta à comprovação da ocorrência de protesto judicial, impõe-se a pronta rejeição da tutela de urgência pleiteada pelo autor para fins de obter ordem de sustação dos efeitos de suposto protesto.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO JULGAMENTO E JURISPRUDÊNCIA

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024988-17.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (
202)

ASSUNTO:
[ANULAÇÃO, CANCELAMENTO DE PROTESTO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma

Julgadora
:
[D
R
(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte
(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ARIDES VENTURA CORREA - CPF: 229.817.051-72 (AGRAVANTE), ARIELLE MARIA RODRIGUES CORREA - CPF: 017.251.381-23 (AGRAVANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PROTESTO DE TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos autores contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse determinada a sustação dos efeitos do protesto do título objeto da ação conexa de execução por não ter sido localizado nos autos prova idônea de que realmente tenha sido praticado o protesto em questão.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se os autores demonstraram satisfatoriamente a presença dos requisitos legais necessários a justificar e autorizar a concessão da tutela de urgência para fins de determinar a sustação dos efeitos do protesto do título que embasa a pretensão deduzida pelo réu nos autos da ação conexa de execução.

III. Razões de decidir

3. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC.

4. Inexistindo a juntada de certidão de protesto emitida pelo tabelionato competente, e considerando que o extrato de consulta de andamento da ação de execução não se presta à comprovação da ocorrência de protesto judicial, impõe-se a pronta rejeição da tutela de urgência pleiteada pelo autor para fins de obter ordem de sustação dos efeitos de suposto protesto.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIDES VENTURA CORRÊA e ARIELLE MARIA RODRIGUES CORRÊA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação de Protesto e Danos Morais” (Proc. no 1028141-32.2025.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores/agravantes para que fosse determinada a sustação dos efeitos do protesto determinado nos autos da Execução no 1001320-30.2021.8.11.0041, pois, segundo a magistrada, sequer há a comprovação do protesto, eis que não veio aos autos a respectiva certidão emitida pelo Tabelionato competente (cf. Id. no 196682992 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que, diferentemente do que entendeu a magistrada, o extrato de consulta processual referente à ação de execução movida em seu desfavor pelo agravado (Proc. no 1001320-30.2021.8.11.0041) é prova mais do que suficiente da existência do protesto, e, nesse sentido, sustentam que a dívida protestada jamais existiu, na medida em que, durante a vigência do negócio, sempre cumpriram rigorosamente com todas as suas obrigações decorrentes do contrato de locação firmado com o agravado, sendo indevida e descabida quaisquer cobranças após o prazo ajustado para o fim da locação, especialmente porque não há falar em renovação automática.

Pedem, pois,
o

provimento
do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para ordenar a sustação dos efeitos do protesto até o julgamento do mérito da lide (cf. Id. no 302543374).

A decisão vinculada ao Id. no 303176394 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Dispensa as contrarrazões à falta de
angularização
do feito de origem.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

VINICIUS KLOCK SCALZITTI, OAB/MT No 31713-A.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

O mérito recursal consiste em definir se os autores/agravantes demonstraram satisfatoriamente a presença dos requisitos legais necessários para justificar e autorizar a concessão da tutela de urgência por eles almejada para fins de determinar a “sustação do protesto em nome das partes referente aos autos da Execução n 1001320-30.2021.8.11.0041”, onde o réu/agravado exige o pagamento de R$ 7.184,87, decorrente do inadimplemento de alugueis do contrato de locação entre eles celebrados, os quais, porém, segundo os aqui autores/agravantes, são indevidos porque se referem a período posterior ao término da locação e, ao revés do que é dito pelo ora agravado, não se pode falar em renovação automática.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Sustação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por
Arides
Ventura Correa e
Arielle
Maria Rodrigues Correa em face de José Lindolfo Vilela Garcia, objetivando os requerentes, precipuamente, a declaração de inexistência de um débito no valor de R$ 7.184,87 que ensejou um protesto em seus nomes, a sustação liminar e definitiva deste protesto, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00, além da condenação por litigância de má-fé e o deferimento da gratuidade de justiça.

Alegam os requerentes, em síntese, que foram surpreendidos com um protesto no valor de R$ 7.184,87, originado da Ação de Execução no 1001320-30.2021.8.11.0041, referente a supostos débitos locatícios do período de maio/2020 a novembro/2020.

Sustentam a inexistência da dívida, ao argumento de que o contrato de locação firmado com o requerido (com vigência de 11/06/2018 a 11/06/2019) não foi renovado para o período cobrado, e que o requerente
Arides
Ventura Correa residia em outro imóvel durante o período em questão.

Requerem, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a sustação dos efeitos do protesto. Após emenda à inicial (id. 192784769), juntaram documentos para comprovar a hipossuficiência e regularizar a representação processual.

Vieram os autos conclusos.

De pronto, defiro o pedido de gratuidade de justiça aos requerentes, nos termos do art. 98, do CPC.

Passo, então, a análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)

Para a análise da probabilidade do direito, é indispensável que a parte requerente instrua seu pedido com prova mínima dos fatos constitutivos que alega, especialmente aquele que se busca reverter com a medida liminar.

No caso em tela, o pedido liminar tem como objeto a sustação de um protesto.

Contudo, analisando a documentação acostada à inicial, verifico que a parte requerente não juntou aos autos a respectiva certidão de protesto, emitida pelo Tabelionato competente.

O documento de id. 190460550, embora relacionado a uma ação judicial, não supre a necessidade da certidão do ato cartorário específico que se pretende sustar.

(...)

Dessa forma, ausente a comprovação da própria existência do ato impugnado (o protesto), não há como se aferir, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, restando ausente um dos requisitos essenciais para a concessão da medida de urgência.”

Objetivamente, a decisão agravada é irretocável, não havendo censura ou reparo a ser feito aos seus termos, sendo que nem mesmo há muito mais a ser acrescido, agora, a respeito da questão, pois, de fato, simplesmente não veio aos autos indício de prova da existência do protesto cujos efeitos se pretende sustar, afinal, não há nada que mostre que o aqui agravado realizou o protesto extrajudicial do título executivo, conforme a magistrada apontou ao notar a ausência da certidão cartorária de protesto, nem que demonstre a prolação de decisão judicial nos autos da ação conexa de execução (Proc. no 1001320-30.2021.8.11.0041) determinado o protesto judicial da dívida, sendo absolutamente imprestável para essa finalidade o extrato de “Detalhes da Ação Judicial” juntado ao Id. no 190460550 dos autos de origem, e, isso, pelo singelo motivo de que não conste dos dados ali informados qualquer referência ou sugestão sobre a existência do suposto protesto.

Logo, uma vez não comprovada a existência de protesto do título, o pedido liminar dos autores/agravantes não só carece de probabilidade do direito, mas, com maior precisão, do próprio interesse de agir a justificar a sua admissão e conhecimento nos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custa pelos agravantes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Eminentes
Pares:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente diante da controvérsia envolvendo a (in)existência de protesto apto a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

Após detida leitura dos autos,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
, pelas razões por ele já expostas com clareza e precisão, as quais passo a adotar como razões de decidir.

Contudo, entendo oportuno acrescentar breve consideração quanto à documentação posteriormente colacionada aos autos, especificamente em sede deste agravo de instrumento.

Embora, à primeira vista, pudesse parecer tratar-se de juntada extemporânea de documentação com o intuito de sanar eventual deficiência probatória quanto à existência do protesto alegado, verifica-se que o documento acostado pela parte não guarda identidade com aquele que instrui a petição inicial da demanda originária. Na verdade, trata-se de
outro protesto
, absolutamente
diverso e desvinculado
do que se pretende sustar.

Vejamos (id. 315557356):

Já no documento de id. 315557357, não consta nenhum protesto:

Existe apenas a menção da existência da ação judicial, n. 1001320-30.2021.811.0041.

Essa circunstância reforça a conclusão já lançada pelo eminente Relator, no sentido de que não há, nos autos, prova mínima da existência do protesto que se busca sustar, sendo, por conseguinte, inviável a concessão da tutela de urgência.

Não se trata, pois, de mera irregularidade formal na juntada anterior, mas de ausência de demonstração do próprio objeto da controvérsia — o suposto protesto — o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

Por essas razões,
acompanho o voto do Relator pelo desprovimento do recurso
, com o acréscimo acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025